Tribunal: TJBA
Processo: 8046022-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8046022-30.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI APELADO: ELDONSUEL DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s):LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA OCUPACIONAL (LER/DORT). CONTROVÉRSIA ACERCA DA APÓLICE APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO DO SEGURADO À NOVA APÓLICE, MAIS RESTRITIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DA APÓLICE ORIGINAL. EQUIPARAÇÃO DA DOENÇA PROFISSIONAL A ACIDENTE PESSOAL PARA FINS SECURITÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. COBERTURA DEVIDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE INVALIDEZ FUNCIONAL. ABUSIVIDADE DA EXIGÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA TODA E QUALQUER ATIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela seguradora, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente a ELDONSUEL DA SILVA OLIVEIRA. A seguradora alega que a apólice vigente ao tempo do sinistro seria a de nº 850.688, que exclui a cobertura para doenças ocupacionais, e não a apólice nº 7.900, na qual se baseou o pedido do autor. A sentença de primeiro grau, integrada por decisão em Embargos de Declaração, julgou a ação procedente, reconhecendo a aplicabilidade da apólice mais antiga por ausência de prova da adesão do segurado à nova e condenando a ré ao pagamento da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) definir qual apólice de seguro de vida em grupo rege a relação jurídica entre as partes, diante da alegação de substituição contratual sem prova de anuência expressa do segurado; e (ii) verificar se a incapacidade laboral do segurado, decorrente de doença ocupacional (LER/DORT) atestada por laudo pericial, enquadra-se nas coberturas de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ou Invalidez Permanente Total por Doença (IPD) previstas no contrato aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR DA APÓLICE APLICÁVEL: A seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a existência de fato modificativo do direito do autor. Não foi apresentada a proposta de adesão à apólice nº 850.688 devidamente assinada pelo segurado, documento exigido pelo próprio instrumento contratual para a migração. A alteração unilateral de contrato de seguro que resulte em prejuízo ao consumidor, sem a sua ciência e anuência inequívocas, viola o dever de informação e o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Portanto, permanece hígida a relação jurídica sob a égide da apólice original nº 7.900. DO ENQUADRAMENTO DA INVALIDEZ: O laudo pericial judicial foi conclusivo ao atestar que o segurado é portador de patologias osteomusculares crônicas e incuráveis, classificadas como acidente de trabalho, que o incapacitam de forma total e permanente para o exercício de sua atividade profissional habitual de bancário. DA EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL: Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a doença profissional decorrente de microtraumas repetitivos (LER/DORT) equipara-se ao conceito de acidente pessoal para fins de cobertura securitária, salvo se houver cláusula de exclusão expressa, clara e destacada na apólice aplicável, o que não se verifica no contrato nº 7.900. DA COBERTURA POR DOENÇA (IPD): Ainda que analisada sob a ótica da Invalidez Permanente Total por Doença, a cobertura é devida. A invalidez funcional deve ser analisada em relação à atividade profissional principal do segurado. É considerada abusiva, por esvaziar o objeto do contrato, a cláusula que exige a incapacidade para o exercício de toda e qualquer atividade laboral para a caracterização do sinistro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau e, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Teses de Julgamento: "1. A alteração de apólice de seguro de vida em grupo que imponha condições mais restritivas ao consumidor depende de sua anuência expressa, recaindo sobre a seguradora o ônus de comprovar a adesão formal do segurado ao novo contrato, sob pena de manutenção das condições da apólice original, em observância ao dever de informação e ao princípio da interpretação mais favorável ao consumidor; 2. A doença ocupacional, como a Lesão por Esforço Repetitivo (LER/DORT), equipara-se a acidente pessoal para fins de pagamento de indenização securitária, salvo se houver cláusula contratual de exclusão expressa, clara e de fácil compreensão na apólice vigente à época do fato gerador; 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total por Doença (IPD) é caracterizada pela incapacidade do segurado para o exercício de sua atividade profissional principal, sendo considerada abusiva a interpretação restritiva que exige a invalidez para toda e qualquer atividade laboral." Dispositivos Legais Relevantes: Código de Defesa do Consumidor, art. 47; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2071619/SC; TJ-BA, Apelação nº 8001171-26.2019.8.05.0113; TJ-ES, Apelação Cível nº 0029318-16.2007.8.08.0024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8046022-30.2021.8.05.0001, em que figura como apelante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e, como apelado, ELDONSUEL DA SILVA OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora